Tribunal: TJSP
Processo: 1013656-43.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ - APELAÇÃO PROVIDA